Tribunal: STF
Processo: RE 1356292
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 10 de fevereiro de 2022, mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário que o Município de Cubatão formalizou, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local, e, assim, declaro o prejuízo do agravo interno interposto do pronunciamento.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge o recorrente:



    AÇÃO ORDINÁRIA – Supervisora Pedagógica – Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial – Pretensão à inclusão do tempo trabalhado em atividades correlatas à de magistério – Admissibilidade – Ação julgada procedente em 1ª Instância – Sentença mantida – Recurso improvido. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para que exercesse o juízo de retratação (evento 15, p. 48), tendo em vista o julgamento, pelo Supremo, do RE 1.039.644 (Tema n. 965/RG). 



    A Turma julgadora manteve o acórdão (evento 16), ao entendimento de que as funções de diretoria e supervisão de escola haveriam sido exercidas sem que houvesse ocorrido modificação em sua carreira . 



    O ente municipal alega que o pronunciamento recorrido viola os arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Carta da República (redação dada pela Emenda de n. 20/1998) e contraria o decidido por esta Corte na ADI 3.772, Relator o ministro Ayres Britto. 



    Conforme sustenta, a ora recorrida “não era, concomitantemente, integrante do quadro de professores. Vai daí que suas atividades como Especialista em Educação não têm o condão de transmudar a natureza do seu cargo para o efeito de lhe equiparar com a de professor obtendo assim aposentadoria em condições mais benéficas que somente a esses é dado obter”. 



    Nas contrarrazões, a recorrida afirma a inadmissibilidade do recurso extraordinário por força dos enunciados n. 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo. Frisa que a matéria debatida é alcançada pelo Tema n. 965 da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à suposta afronta ao art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, o Supremo, ao apreciar o ARE 748.37/RG (Tema n. 660), Relator o ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na hipótese de mostrar-se imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, circunstância que se verifica no caso em análise.



    Ademais, o Tribunal de origem entendeu que a ora recorrida faz jus ao cômputo do tempo de trabalho para efeito de aposentadoria especial. E chegou a essa conclusão ao amparo da circunstância de que as atividades de Supervisora de Ensino, exercidas pela autora a partir de 2 de janeiro de 2008, estariam abarcadas pelos conceitos de coordenação e assessoramento pedagógico descritas no art. 67, § 2º, da Lei 9.394/1996, na redação conferida pela Lei 11.301/2006, as quais foram reconhecidas, na ADI 3.772/DF, como típicas de magistério.



     Confira-se o seguinte trecho do pronunciamento impugnado: 



    Diante da análise dos autos, verifica-se que a autora é titular de cargo efetivo da rede pública municipal, tendo ingressado no Quadro do Magistério em 06/08/92, como professora de Educação Física III e desde 02/01/08 exerce a função de Supervisora de ensino, em vista de sua aprovação em concurso público, exonerando-se, por incompatibilidade, do cargo anterior. 



    Ocorre que ao requerer a aposentadoria, a requerente teve seu pedido indeferido, sob o argumento de que a função de supervisora pedagógica não é contabilizada como função de magistério.



    Nesse passo, a fim de se melhor estabelecer as funções de magistério, para os fins da versada aposentadoria especial, editou-se a Lei nº 11.301/06, alterando o § 2º do artigo 67 da Lei nº 9.394/96 (qual seja, a Lei de Diretrizes e Bases), em que se passou a ler: “Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da constituição federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”



    Contudo, a constitucionalidade dessa norma foi questionada junto à Suprema Corte Federal, que decidiu, em votação majoritária, serem típicas de magistério as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, atraindo, assim, a regência especial da aposentadoria prevista na Constituição Federal. 



    Por fim, cumpre destacar que o termo “especialista em educação” a que a ADI 3.772 se referiu, de acordo com os critérios da Lei Complementar nº 958/04, não se confunde com os cargos de direção e de coordenação escolar, e de assessoramento pedagógico. Ou seja, é de se concluir que, os cargos de docente, orientador pedagógico, vice-diretor, diretor-educacional, supervisor e coordenador pedagógico, também exercem função de magistério e, portanto, fazem jus à aposentadoria especial.



    (Com meu grifos)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – especialmente em relação à natureza do cargo exercido pela autora e ao cômputo do tempo de trabalho para aposentadoria especial –, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório reunido nos autos e analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado pelos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. Ilustram esse entendimento os precedentes assim resumidos:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.308.863 AgR, Primeira Turma, ministro Rosa Weber, DJe de 26 de abril de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.264.494 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.174.140 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 12 de fevereiro de 2019)



    Nessa mesma linha, cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.329.375, ministra Rosa Weber; RE 1.291.657, ministro Edson Fachin; ARE 1.328.558, ministro Roberto Barroso; AI 842.684 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Do exposto, reconsidero a decisão agravada e nego provimento ao recurso extraordinário.



    Com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator